Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. BENS DESCONHECIDOS. PESQUISA DE BENS. PARTILHA. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. DEFERIMENTO DAS PESQUISAS NÃO ACESSÍVEIS À AUTORA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora a questão não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. É cabível o agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a pesquisa de bens do ex-companheiro, ante o preenchimento do requisito da urgência na medida postulada, uma vez que o processo versa sobre a partilha de bens amealhados na constância da união estável, de maneira que, caso seja deferida a referida pesquisa, deve ser realizada desde o início da tramitação processual, visando assegurar a inclusão dos bens encontrados na partilha e o exercício do contraditório quanto aos mesmos.
3. A recorrente apresentou os fatos sob a sua ótica e deduziu as razões pelas quais entende que deve ser reformada a decisão, de maneira que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional, de maneira que sua necessidade deve ser devidamente comprovada, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF.
5. Não faz jus à gratuidade de justiça a parte que não comprovou ausência de condições de arcar com as despesas processuais, especialmente porque, diante da significativa renda mensal auferida, não demonstrou gastos excepcionais que evidenciem a situação de insuficiência de recursos reivindicada.
6. Depreende-se das alegações da autora que existem bens, adquiridos na constância da união estável, sobre os quais não detém pleno conhecimento. A fim de possibilitar o arrolamento na partilha pleiteada na origem, deve ser a pesquisa de bens em nome do agravado, visando à investigação da existência de aplicações e investimentos cujos dados não são acessíveis à agravante.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.